Tribunal: TJSP
Processo: 1006280-66.2014.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE de 22/09/2017, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado - Hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006280-66.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados ISAIAS DE SOUZA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
CRISTINA REZENDE DA SILVA, BENEDITA APARECIDA DA CUNHA, CLELIA
CASTELO
BRANCO,
ERIKA
IZAWA
CALVO,
HELOISA
CARNEIRO
BARATELLA, JORGE DE SOUZA LOPES, JURACI DE ARAUJO MORAES, LUIZ
ANTONIO DE SIQUEIRA INACIO, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA DE
FATIMA GALVAO, MARIA REGINA DA SILVA, MARIA SOARES DA SILVA e
REGINA YOOKO OKADA SUZUKI e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v.
aresto ao entendimento firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema 810)
e determinaram o retorno dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito
Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
7Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
2
ACF no 11.474/2020
Apelação no 1006280-66.2014.8.26.0361
Remessa Necessária: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Isaías de Souza Melo e outros
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE
ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO DECISÃO QUE AFASTOU
A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos
retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para
reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do
CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no 27, de 20/09/2017,
DJE de 22/09/2017, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo,
por estar em conformidade com o entendimento do col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v.
acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao
proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado -
Hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a
servidor público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 71/79 no tocante aos juros de mora e
correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado interpôs recurso extraordinário (fls.
258/266) e recurso especial (fls. 253/257), que versam sobre juros e
correção monetária, para que seja determinada a incidência da Lei no
11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.
Magalhães Coelho (fls. 312/318), para reapreciação, nos termos do inciso
II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento a decisão
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
3
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe de 30/10/2019,
que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810, e
o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF, SJe
20/11/2017, cm embargos de declaração rejeitados e sem modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
O v. acórdão combatido, no tocante aos juros de mora e
correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, por determinação
do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, para
reapreciação da questão discutida, relativa aos índices de juros de mora e
correção monetária, ante a decisão de mérito proferida no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905 (STJ), DJe no 30/10/2019, e à decisão proferida
no RE no 870.947/Se, Tema 810 (STF), DJe 20/11/2017.
Não se tratando, o caso concreto, de indébito tributário,
quanto à correção monetária e juros deve ser observado o decidido no
julgamento do RE no 870.947/SE, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no
216, divulgado em 22/09/2017, em que houve reconhecimento da
repercussão geral do Tema 810:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros de
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria”.
A primeira tese firmada, referente aos juros moratórios e
sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
4
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Quanto à segunda tese, relativa à correção monetária, decidiu
o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”
Em observância ao disposto no julgamento proferido pelo
colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetária adotado foi o IPCA-E.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza não
tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no
IPCA-E, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/2009, por força do julgamento proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre os referidos
débitos, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração
básica aplicada à caderneta de poupança, por força do julgamento no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Ainda, sobre os juros de mora, conforme decisão do STF, “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
5
normas que dispõem sobre juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz
do princípio “tempus regit actum” (Embargos de divergência em Recurso
Especial no 1.207.197/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j. 18/5/2011). Este
entendimento já havia sido consolidado pelo colendo STF (v.g. Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 2/12/2010; e Agravo Regimental no Recurso Especial
no 559.445/PR, Rel. Ministra Ellen Gracie, j. 12.6.2009).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios a
legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até
a vigência da Lei no 11.960/2009, a partir de quando são cabíveis juros
aplicados à caderneta de poupança. Também, no tocante aos juros, são
aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3/5/2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança. Em relação à correção monetária deve-se observar o IPCA-E,
conforme definido no RE no 870.947 (Tema 810).
E em julgamento aos embargos de declaração opostos, o
Plenário do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, concluiu que o
Índice de Preços ao consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser
utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante.
O julgado também deve observar a fundamentação exposta no
REsp no 1.4595.146/Mg e 1.492.221/PR, Tema 905 STJ, conforme se
verifica a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
6
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior á vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora
correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da lei no 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração básica da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2002: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 ) (g.n.).
Dessa forma, o v. aresto deve se adequar ao entendimento
firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema 810).
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão
vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo Tribunal Federal
e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, publicado o v. acórdão e
intimadas as partes, retornem os autos à egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para exame de admissibilidade do recurso interposto,
conforme determinação do Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006280-66.2014.8.26.0361 -Voto no 11.474 - vb
7
Antonio Celso Faria
Relator